Tribunal: CARF
Processo: 11065.904248/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904248/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.044 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
BLAVEL VEICULOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO.
REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-52.688, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904248/2010-93
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.044 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

Por bem resumir os fatos, reproduzo excertos do Relatório da decisão recorrida,
seguidos de minha complementação:
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP's no [...], intenta compensar
débitos próprios [...] com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano
calendário de 2004, no valor original de R$ 71.773,57.
Por meio do Parecer/Despacho Decisório eletrônico no 863097515 (fl. 16), a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS não homologou as compensações
declaradas, tendo em vista a apuração de saldo negativo igual a R$ 0,00 (zero reais) no
procedimento.
De acordo com o referido despacho, enquanto o somatório das parcelas de composição
do crédito, na DIPJ, totalizam R$ 164.685,42, no PER/DCOMP R$ 88.510,96,
inicialmente. Após o procedimento de reconhecimento do crédito, restaram
confirmados, apenas, R$ 31.872,94.
Conforme a análise do crédito, não foram confirmados R$ 56.638,02 do IRRF de um
total de R$ 88.510,96 informados no PER/DCOMP:
[...]
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 3/4),
alegando:
1) Que todas as receitas constantes nos comprovantes de rendimentos foram
devidamente lançados nos livros fiscais, com a correta apuração do resultado do
exercício, conforme comprovação anexa;
2) Que nem todas as receitas são financeiras, conforme consta no Despacho Decisório,
pois constam também comissões (contas do Banco Itaú), onde a Mercedes-Benz, credita
as bonificações sobre a retirada de peças, denominada fundão, que gera a aplicação
financeira, não podendo nesta conta ter retiradas por parte da concessionária; e uma
conta paralela do uso deste fundão, onde a Mercedes-Benz, cobra as peças e a
concessionária tem prazo de 45 dias, para repor os valores na conta, pois os valores de
saque são limitados ao valor que consta na conta do fundão. A diferença da receita
financeira, gerada na conta do fundão, menos a despesa da conta paralela, gera o valor
liquido, que foi lançado no Rendimento Fundo de Peças, conforme demonstrativo em
anexo, e estas contas encontram-se consolidadas em um único extrato, que segue anexo;
e
3) Que no caso do Bradesco, que são Fundos de Veículos, o procedimento é o mesmo,
sendo a única diferença que os extratos são separados e também encontram-se anexos,
juntamente com o demonstrativo de receita e despesa. Esclarece, por fim, que as contas,
tanto do Banco Itaú, como o do Bradesco, são contas geridas pela Mercedes-Benz do
Brasil, através de um contrato padrão para todas as concessionárias Mercedes-Benz,
sendo estas contas administradas pela Mercedes-Benz do Brasil.
4) Seguem em anexo cópias dos comprovantes de rendimentos lançados na DIPJ ano-
base 2004 juntamente com cópias das fichas de razão onde constam os lançamentos das
receitas, cópia do LALUR, cópia DIPJ exercício 2004 e o demonstrativo onde cada
conta foi lançada na D1PJ. Colocamos os livros ou qualquer documento necessário a
disposição para comprovação de que o fisco não teve nenhum prejuízo, que ocorreu foi
no máximo algum enquadramento incorreto na DIPJ.
A decisão recorrida veio assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.044 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte, além de
possuir comprovante hábil da retenção em seu nome, oferecer os respectivos
rendimentos à tributação.
O voto condutor do acórdão combatido traz, em linhas gerais, a seguinte
fundamentação:
- que o crédito postulado deve revestir-se dos atributos de certeza e liquidez (art.
170 do Código Tributário Nacional);
- que o beneficiário do rendimento somente pode valer-se do imposto de renda
retido caso possua comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art. 55 da
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985);
- que a demonstração da retenção do imposto na fonte se dá por meio de
comprovante emitido nos moldes aprovados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9, de 9 de fevereiro de 1994);
- ser condição indispensável para dedução do IRRF que o correspondente
rendimento seja ofertado à tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (art. 2o, §4o,
inciso III, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996);
- que os valores dispostos nos “Demonstrativos de Lançamento de Receitas”,
elaborados pela pessoa jurídica com o fito de apontar em que conta contábil, em que montante e
em que posição da DIPJ reconhecera/tributara as receitas, não são condizentes com os
rendimentos informados nos comprovantes anuais de retenção;
- que as instruções de preenchimento da DIPJ seriam claras a indicar a linha/ficha
em que deveriam ter sido informados os rendimentos em discussão;
- que as instruções de preenchimento das declarações de compensação
(“Perdcomp”) indicam, expressamente, a necessidade de que as parcelas que compõem o saldo
negativo de IRPJ postulado sejam adequadamente demonstradas e compatíveis com os
correspondentes dados contidos na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”);
- que, mesmo após intimada pela unidade de origem, a Recorrente não retificou a
DIPJ, nem o Perdcomp, permanecendo as divergências quanto à composição do referido crédito,
especificamente quanto à omissão, no Perdcomp, dos valores das estimativas mensais pagas
informadas na DIPJ (R$ 76.174,46);
- que a Manifestação de Inconformidade resumiu-se à defesa da tributação dos
rendimentos associados ao IRRF lançado no Perdcomp;
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.044 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

- que a pessoa jurídica não provara o oferecimento dos referidos rendimentos à
tributação;
- que a totalidade do IRRF informado no Perdcomp, que compõe o saldo negativo
pleiteado, é inferior ao IRPJ devido naquele ano;
- não obstante o contribuinte não haver compatibilizado suas declarações
(Perdcomp e DIPJ), eventual recomposição do crédito no Perdcomp comportaria apreciação do
pleito em novas bases (novos fundamentos materiais do crédito), equivalendo a um novo pedido,
o qual deveria ser apreciado pela unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do sujeito
passivo, padecendo à DRJ a correspondente competência; e
- caso a citada unidade viesse, hipoteticamente, a apreciar o novo pedido, de igual
modo o direito creditório da interessada haveria de ser mais uma vez negado, pois do IRRF
informado no Perdcomp e na apuração anual do IRPJ, já haviam sido utilizados R$ 72.643,07 na
dedução de estimativas mensais, restando apenas R$ 15.867,89 a serem aproveitados no ajuste.
Oportuno trazer a esse breve relato as parcelas lançadas pela pessoa jurídica na
composição do direito creditório pleiteado que foram, no todo ou em parte, glosadas pela
unidade de origem, cuja decisão foi mantida pelo colegiado a quo, sendo os correspondentes
valores e os rendimentos a eles associados o objeto remanescente do litígio:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Retenção
na Fonte
Valor do
IRRF no
Perdcomp
Valor
Confirmado
Valor não
Confirmado
Justificativa
17.192.451/0001-70
6800
28.124,33
25.921,55
2.202,78 Receita correspondente oferecida
parcialmente à tributação
60.746.948/0001-12
6800
54.435,24
-
54.435,24
Receita correspondente não
oferecida à tributação
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, tecendo as mesmas
considerações contidas em sua Manifestação de Inconformidade.
Em sessão ocorrida em 6 de dezembro de 2022, esta 1a Turma Extraordinária
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos seguintes termos do voto
condutor da Resolução n° 1001-000.599:
Os autos encontram-se instruídos de densa documentação, a qual, ao fim e ao cabo, não
pode ser ignorada.
Aduz, a pessoa jurídica, já de longa data, ter oferecido as receitas em testada à
tributação.
Os demonstrativos elaborados pela Recorrente ao longo do contencioso (fls. 134 e 295),
somados às peças contábeis (Razão, balancetes, e Diário), quando cotejados com os
comprovantes/extratos emitidos pelas fontes pagadoras, corroboram sua versão, no que
tange à tributação dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto sob litígio.
No que se refere aos rendimentos creditados pelo BANCO BRADESCO, tem-se que o
contribuinte adotou a seguinte metodologia:
(i)
efetuou o registro do rendimento a débito de conta de ativo associada ao fundo;
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.044 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

(ii)
registrou a crédito de conta de passivo (relativa à instituição financeira) os
encargos com juros incorridos no mês;
(iii)
em sendo o rendimento superior aos encargos com juros, a diferença foi lançada
a crédito de conta de resultado (receita); e
(iv)
pelo contrário, em sendo o rendimento inferior aos encargos com juros, a
diferença foi lançada a débito de conta de resultado (juros).
É o que se demonstra na tabela a seguir:
Banco
Bradesco
Fundo CCC
Veiculos -
conta de ativo
1102010101 -
lçtos a débito
Banco Bradesco -
conta de passivo
2101040101 - lçtos
a crédito (encargos
com juros)
Juros Passivos -
conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil da
receita líquida - conta
de resultado
3601019901 - lçtos a
crédito
Fl. (*)
jan/02
17.457,25
21.615,79
4.158,54
-
n/a
fev/02
19.366,34
16.304,35
-
3.061,99
146
mar/02
25.763,28
25.373,92
-
389,36
156
abr/02
24.152,63
25.472,99
1.320,36
-
n/a
mai/02
23.523,06
23.889,20
366,14
-
n/a
jun/02
24.940,25
25.038,99
98,74
-
n/a
jul/02
26.134,08
27.177,59
1.043,51
-
n/a
ago/02
26.664,16
26.119,73
-
544,43
185
set/02
27.023,78
23.726,32
-
3.297,46
194
out/02
26.909,01
24.819,14
-
2.089,87
204
nov/02
25.871,38
25.413,99
-
457,39
211
dez/02
31.857,29
29.460,78
-
2.396,51
219
299.662,51
294.412,79
6.987,29
12.237,01
(*) Numeração de fls. do processo físico
Analisando o acervo probatório, percebe-se que a Recorrente fiou-se nos “extratos de
conta corrente de apoio para pagamento de veículos à MBB”, fornecidos pelo
BRADESCO (fls. 226 a 251), ao registrar o valor do rendimento bruto a débito da conta
de ativo referida, ocasionando pequenos desvios ao longo do período, quando cotejado
com os dados disponíveis em DIRF, mas de diferença final insignificante.
Já os encargos (juros) estão refletidos nos “extratos da conta corrente garantida”,
igualmente emitidos pelo BRADESCO (fls. 252 a 294), cujos valores são calculados e
lançados pela instituição financeira diariamente, sendo a soma mensal a exata quantia
registrada a crédito da referida conta de passivo.
O mesmo ocorreu com os rendimentos creditados pelo BANCO ITAÚ, com as
peculiaridades de que os encargos mensais com juros foram lançados a crédito da
própria conta de ativo e que os rendimentos e juros são informados pela instituição
financeira no mesmo extrato (fls. 301 a 376):
Banco
Itaú
Fundo CCC
Componentes -
conta de ativo
1102010201 -
lçtos a débito
Fundo CCC
Componentes - conta
de ativo 1102010201 -
lçtos a crédito
(encargos com juros)
Juros Passivos -
conta de
resultado
4601099903 -
lçtos a débito
Registro contábil da
receita líquida - conta
de resultado
3601019901 - lçtos a
crédito
Fl. (*)
jan/02
11.949,48
7.596,84
-
4.352,64
384
fev/02
10.027,38
6.952,23
-
3.075,15
391
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.044 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

mar/02
13.204,42
8.227,73
-
4.976,69
398
abr/02
11.393,70
7.815,16
-
3.578,54
407
mai/02
12.415,31
8.346,77
-
4.068,54
415
jun/02
12.819,10
8.567,98
-
4.251,12
422
jul/02
13.619,38
7.886,94
-
5.732,44
429
ago/02
14.234,59
9.572,72
-
4.661,87
435
set/02
13.993,48
9.199,52
-
4.793,96
443
out/02
13.185,97
7.803,28
-
5.382,69
447
nov/02
13.759,74
8.298,10
-
5.461,64
455
dez/02
17.885,94
10.442,04
-
7.443,90
461
158.488,49
100.709,31
-
57.779,18
(*) Numeração de fls. do processo físico
Ainda que se possa discutir a tecnicidade da prática adotada pela Recorrente, salta aos
olhos que os encontros de contas contábil e fiscal (este, no que tange à apuração do
IRPJ) não restaram prejudicados, pela simples razão de que foram considerados os
resultados financeiros líquidos (ora positivo, ora negativo), o que algébrica e igualmente
dar-se-ia caso a pessoa jurídica registrasse, em separado, a totalidade das receitas (a
contrapartida, a débito, da conta de ativo) e todas as despesas de juros (a contrapartida, a
crédito, de conta patrimonial).
O contribuinte demonstrou, ainda, que as receitas anteriormente listadas compuseram o
subgrupo “Outras Receitas Operacionais”, cujo total, de R$ 3.159.799,02, foi lançado
na linha 30 da ficha 06A da DIPJ (fl. 28).
O cômputo das receitas na apuração do lucro real somente restaria afastado caso se
verificasse uma correspondente exclusão no Livro de Apuração (Lalur), hipótese não
refletida nos autos, tendo sido atendidos, no que restou comprovado, os pressupostos
legais referenciados alhures e o enunciado da Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, pelos motivos aqui assinalados, a Recorrente faz jus à dedução do IRRF na
composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado.
De outra banda, a decisão recorrida coloca em cheque a disponibilidade de boa parte do
IRRF deduzido pela Recorrente no ajuste anual, dado que seu considerável montante, no
entender do colegiado de piso, fora deduzido das estimativas mensais de IRPJ. Contudo,
o que se observa é que a pessoa jurídica lançara mão no ajuste dos valores supostamente
quitados, sem incorrer em suposto uso em duplicidade do imposto retido (fls. 30 a 33):
Estimativa
IRRF deduzido
IRPJ a pagar
Meio de quitação
janeiro
7.356,67
3.604,08
anotação de "Perdcomp"
fevereiro
7.511,48
0
n/a
março
7.542,20
0
n/a
abril
9.288,93
17.167,97
anotação de "perdcomp"
maio
3.555,49
0
n/a
junho
12.532,51
12.640,17
anotação de "perdcomp"
julho
8.286,94
7.828,56
n/d
agosto
1.736,33
0
n/a
setembro
14.721,96
30.214,24
n/d
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.044 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

outubro
110,56
4.719,44
n/d
novembro
0
0
n/a
dezembro
0
0
n/a
Soma
72.643,07
76.174,46
Portanto, em que pese a afirmação do colegiado de piso, o que emerge dos autos é que o
contribuinte levou ao ajuste os valores das estimativas líquidas do IRRF deduzido, sem
incorrer, a priori, em duplo proveito.
Todavia, não há qualquer registro ou comprovação de como se deram as quitações das
estimativas “a pagar”, o que demanda a baixa do processo em diligência para que a
unidade de preparo se manifeste.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
jurisdição se pronuncie quanto:
(i)
aos valores das estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2004 confessados
em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), juntando extratos
das referidas declarações;
(ii)
aos meios empregados pela pessoa jurídica na quitação das estimativas em
questão; e
(iii)
aos montantes das estimativas mensais efetivamente quitadas ou a descoberto.
Deverá a unidade de origem produzir relatório conclusivo, atendendo aos quesitos
anteriormente dispostos, oportunizando à pessoa jurídica a apresentação de eventuais
contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias de sua ciência.
A autoridade fiscal confirmou, em diligência, que os valores das estimativas a
pagar dispostas na tabela anterior foram liquidadas mediante compensações.
Notificada do resultado da diligência fiscal, a Recorrente quedou-se silente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Nada se alterou em relação ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
Recurso, desde que posto em julgamento em primeira ocasião, razão pela qual dele se conhece.
Como visto, o contribuinte informou na Declaração de Compensação em que
demonstra o crédito pleiteado apenas as retenções do imposto sofridas na fonte, no montante de
R$ 88.510,96. Desse valor, apenas R$ 31.872,94 foram admitidos pela autoridade fiscal, ao
argumento de que a diferença estaria associada a receitas não oferecidas à tributação.
Tal fundamento do Despacho Decisório, e corroborado pela decisão recorrida,
deve ser afastado, em razão do que articulado ao longo do Relatório retro.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.044 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904248/2010-93

Por seu turno, as estimativas de IRPJ a pagar (que apenas foram demonstradas na
correspondente DIPJ) foram liquidadas mediante compensação, como assim atestado pela
autoridade fiscal em diligência.
Nos termos da Súmula CARF n° 177, os valores de estimativas mensais
compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, podem compor saldo
negativo de IRPJ/CSLL.
Deste modo, é de se admitir as parcelas de composição do saldo negativo
pleiteado:
IRRF
88.510,96
Estimativas compensadas
76.174,46
Soma
164.685,42
(-) Irpj devido
(92.911,85)
Saldo negativo
71.773,57
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente direito creditório no montante de R$ 71.773,57 (setenta e um mil, setecentos e setenta
e três reais e cinquenta e sete centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004, homologando as compensações declaradas até o limite
do crédito ora reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1636
DF CARF MF
Original